Tribunal: TJDFT
Processo: 0724300-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA AO PRESO. MÃE QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM REGIME ABERTO. VEDAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ART. 64, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF, QUE IMPEDIA RESTRIÇÕES A VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incisos X e XV, da LEP).
3. Mantém-se a decisão que indeferiu a visitação ao agravante por pessoa em cumprimento de pena, por tráfico de drogas, em regime aberto, com base no art. 41, § único, da LEP, e na Portaria 08/2016-VEP.
4. Recurso de agravo conhecido e desprovido.